Tribunal: TJDFT
Processo: 0719263-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. FRAUDE. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. REPASSE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS A TERCEIRO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MOVIMENTAÇÕES DESTOANTES DO PADRÃO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CDC. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRAÇÃO. REVISÃO DA SÚMULA No 28 DAS TURMAS DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇAO EM CASOS SIMILARES. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. CONDUTA DO CONSUMIDOR. REPARTIÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. REVELIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. MÍNIMO LEGAL. PECULIARIDADES DA CAUSA. REDIMENSIONAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Com fundamento na teoria da asserção, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a análise da legitimidade das partes deve ser feita de forma abstrata, a partir dos elementos contidos na petição inicial, de forma que o Banco que forneceu o empréstimo supostamente fraudulento, bem como que permitiu a transferência de valores a terceiros é parte legítima para responder à lide de declaração de inexistência de débitos e reparação de danos.
2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. A despeito de a consumidora ter reconhecido que, por ter sido vítima de um golpe, forneceu o acesso de informações pessoais a terceiros, não se pode desconsiderar que as transações realizadas em seu nome (contratação de empréstimo e transferências bancárias) destoavam completamente do histórico bancário dela, mormente em razão do montante contratado e das diversas operações realizadas em curto espaço de tempo, de modo que era possível ao Banco do Brasil ter percebido a fraude, adotando as medidas de segurança cabíveis para evitá-la.
4. Considerando que cabe ao Banco zelar pelo sistema antifraude e, diante da notória atipicidade das transações efetuadas nas contas de titularidade do consumidor, o pagamento de indenização é medida que se impõe.
5. No caso concreto, contudo, restou demonstrada também a concorrência de causas, na medida em que a conduta da Postulante de entregar os próprios dados bancários pessoais ao estelionatário permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela.
6. Tal circunstância revela que a conduta da Autora também foi preponderante para a ocorrência do dano, a demonstrar a concorrência de culpa e, por conseguinte, a necessidade de impor a repartição dos danos materiais, nos termos do artigo 945 do CC/02, que assim dispõe: “Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano”.
7. Recentemente, foi realizada a revisão da Súmula no 28, oriunda das Turmas de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, na qual foi reconhecida tanto a possibilidade de culpa exclusiva do Banco como a possibilidade de culpa concorrente, pelos danos decorrentes da prática de fraude por terceiros (golpe do motoboy). Pode esse entendimento ser plenamente adaptável ao caso golpe da falsa central de atendimento, porquanto similares as dinâmicas das fraudes, os meios empregados pelos estelionatários para a concretização dos golpes e as condutas das vítimas.
8. A revelia reconhecida na hipótese dos autos não impede a configuração da culpa concorrente, na medida em que os fatos aqui expostos não conduzem às consequências jurídicas pretendidas pela Autora/Apelada.
9. Diante do reconhecimento da culpa concorrente das partes no caso dos autos, impõe-se reconhecer como inexistente a metade da operação de empréstimo impugnada, a qual foi efetivada no valor total de R$ 6.205,00 (seis mil, duzentos e cinco reais), cabendo ao Réu/Apelante ser condenado a restituir à Autora a quantia descontada na conta bancária dela que exceder a metade da parcela mensal.
10. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do artigo 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
11. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa.
12. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do artigo 85 do CPC/15.
13. Configurada a condenação, os honorários sucumbenciais devem ser fixados com base nesse critério.
14. A condenação deve ser imposta no mínimo legal e obedece a simplicidade da matéria, que versa sobre questão frequentemente debatida no âmbito desta eg. Corte de Justiça, solucionada em curto espaço de tempo.
15. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.